Tribunal: TJSP
Processo: 0006719-85.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Sentenciado que questionou e dificultou a realização de procedimento de revista pessoal por parte dos agentes penitenciários do estabelecimento no qual estava ingressando, desobedecendo-os e desacatando-os – Comportamento que caracteriza violação das regras disciplinares emanadas da administração do sistema penitenciário – Pedidos de absolvição por

Ementa:

Agravo em Execução Penal – Falta grave – Sentenciado que questionou e dificultou a realização de procedimento de revista pessoal por parte dos agentes penitenciários do estabelecimento no qual estava ingressando, desobedecendo-os e desacatando-os – Comportamento que caracteriza violação das regras disciplinares emanadas da administração do sistema penitenciário – Pedidos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média ou leve – Pleitos que não comportam acolhimento – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Desclassificação para falta de natureza média ou leve que é inviável, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do art. 50, VI, cc. art. 39, II e V, ambos da LEP – Recurso desprovido.